Tribunal: TJDFT
Processo: 0034127-20.2013.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034127-20.2013.8.07.0007 RECORRENTE: LUZINAN JOÃO DA SILVA RODRIGUES RECORRIDA: ANDREIA RIBEIRO DE CARVALHO CAVALCANTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Médico - Responsabilidade civil - Exame de fundo de olho - Oftalmoscopia monocular direta - Dano moral decorrente de toques sucessivos e prolongados nos seios da paciente que, associados a outro episódio com outra paciente, autorizam a conclusão de que foram intencionais – Majoração do quantum – Ausência de ilicitude no registro de ocorrência policial, que traduziu exercício regular de direito, apesar da absolvição na esfera criminal por insuficiência de provas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 934, §1o, e 935, ambos do Código de Processo Civil e enunciado 117 da Súmula do STJ, argumentando que não foi observado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência mínima entre a intimação e a realização da sessão de julgamento, o que lhe impediu a entrega de memoriais e a realização de sustentação oral, razão pela qual deve ser declarado nulo o acórdão, a fim de que as partes sejam intimadas para nova sessão de julgamento. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e desta Corte de Justiça; b) artigo 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando não haver prova de que tenha cometido o ato gerador da responsabilidade civil que lhe foi imputada. Afirma que foi absolvido na esfera penal por ausência de dolo, tendo a turma julgadora presumido o dolo, nesta ação, com base em episódio relatado por outra paciente do recorrente que é estranha aos autos. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 934, §1o, e 935, ambos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Ao contrário do que alega o embargante, a intimação para a 24a Sessão Ordinária, ocorrida em 24/07/2019, foi disponibilizada no DJe de 28/06/2019, conforme certidão de id 22554194 – pág. 2. Portanto, com a antecedência legal, que é de no mínimo 5 dias, entre a data de publicação da pauta e a da Sessão de julgamento – CPC 935. O julgamento foi adiado para a primeira Sessão seguinte (25a ordinária, 31/07/19), na qual se realizou, conforme CPC 935 c/c RITJDFT 97, IV e 98, § 1o, e certidão de julgamento id 22554194 – pág. 3. Assim, não há cogitar de nulidade” (ID 42419502). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.165.595/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Ainda em relação à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 1.767.785/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Ademais, também não deve ser admitido o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." (Súmula 13 do STJ)”. (AgInt no REsp n. 1.881.968/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022). De igual sorte, o recurso descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento ao enunciado 117 da Súmula do STJ, porquanto “Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp n. 2.183.468/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). O apelo ainda não deve lograr êxito em relação à quanto à aventada afronta ao artigo 14, §4o, do CDC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025